Tribunal: TJMT
Processo: 0008885-88.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008885-88.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNEIA MOSQUIM POLONI - CPF: 034.424.218-88 (APELADO), ROSANA MOSQUIM POLONI - CPF: 319.029.278-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4882-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA TED NA CONTA POUPANÇA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR – CABIMENTO – DANO MORAL – DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008885-88.2019.8.11.0055

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADA:

EDNEIA MOSQUIM POLONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EDNEIA MOSQUIM POLONI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a restituir de forma simples o valor de R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) na conta poupança da parte autora, bem como ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso.

Considerando a sucumbência recíproca, uma vez que houve o acolhimento parcial do pedido de repetição de indébito e danos morais, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 65% a ser suportado pela parte autora e 35% pela parte requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), mantendo a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, uma vez que está sob o pálio da gratuidade.

Inconformado, o apelante aduz que não houve qualquer ato ilícito e/ou danos de qualquer natureza ocasionados por ele, haja vista que o banco bloqueou o valor questionado por solicitação da própria emitente, onde após verificar a regularidade da transferência, foi prontamente desbloqueado, assim, tentando entrar em contato com a apelada, mas não obtendo êxito, sendo que na sequência houve um registro n° 2019128211 do Banco Central do Brasil, no qual foi esclarecido.

De outro lado, pontua que o
quantum
arbitrado a título de danos morais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, merecendo ser reformada a sentença, ao menos, para reduzir o valor indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões ofertadas no Id 88001028.

Preparo recolhido no Id 88001010.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, cuida-se de ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e materiais proposta por
EDNEIA MOSQUIM POLONI
em face do
ITAU UNIBANCO S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial que celebrou Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel com a
Sra. Elisa Maria da Silva,
para venda de um imóvel de sua propriedade, tendo recebido como pagamento um apartamento no valor de R$125.00,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo que posteriormente o vendeu para o
Sr. Pedro Bartolomeu Neto
, com pagamento através de financiamento imobiliário junto à parte requerida.

Aduziu que, conforme liberado o financiamento,
a
Sra. Elisa Maria da Silva
realizou em 25/01/2019 um TED no valor de R$114.574,68 (cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para a conta poupança da requerente mantido junto à Caixa Econômica Federal.

Sustentou que o banco-requerido após ter creditado o valor em sua conta, solicitou que a Caixa Econômica Federal estornasse para apuração da transação, ficando a quantia de R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) bloqueada de
25/01/2019 a 07/02/2019
,
visto que na época estava com esse saldo positivo na conta.

Apontou que em
13/03/2019
teve uma compra recusada, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, a fim de ver compelida a instituição financeira a devolver o valor questionado.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a restituir de forma simples o valor de R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) na conta poupança da parte autora, bem como ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso. Ao final condenou as partes em sucumbência recíproca.

Inconformado, o apelante aduz que não houve qualquer ato ilícito e/ou danos de qualquer natureza ocasionados por ele, haja vista que o banco bloqueou o valor questionado por solicitação da própria emitente, onde após verificar a regularidade da transferência, foi prontamente desbloqueado, assim, tentando entrar em contato com a apelada, mas não obtendo êxito, sendo que na sequência houve um registro n° 2019128211 do Banco Central do Brasil, no qual foi esclarecido.

De outro lado, pontua que o
quantum
arbitrado a título de danos morais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, merecendo ser reformada a sentença, ao menos, para reduzir o valor indenizatório.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da instituição financeira ao
bloquear valores na conta poupança da autora de forma indevida,
de modo que configurada a falha na prestação de serviço.

Em outras palavras, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do bloqueio/estorno dos valores na conta poupança da autora, aqui recorrida, não tendo trazido aos autos qualquer documento que ateste a solicitação da emitente para que fosse analisada a transação de crédito.

Ademais, n
ão há provas de que a apelante tomou as cautelas necessárias para o fim de evitar que consumidora ficasse impossibilitada de utilizar os valores depositados em sua conta, sendo, pois, o ato ilícito, passível de responsabilidade de indenizar.

A questão posta em debate, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, de modo que peço vênia para transcrever os fundamentos que a amparam,
ipsis litteris
:

“(...) In casu, sustentou a parte requerida que o bloqueio do valor em questão foi realizado por solicitação da própria emitente, sendo que após verificada a regularidade da transferência o valor foi desbloqueado.

Todavia, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do bloqueio dos valores na conta poupança da autora, não tendo trazido aos autos qualquer documento que comprove a solicitação da emitente para que fosse analisada a regularidade da transferência dos valores para a conta da autora.

Porém, ainda que fosse necessária a análise da regularidade da transferência, era necessário agir com mais prudência a fim de evitar que a autora ficasse impossibilitada de utilizar dos valores depositados em sua conta.

Nesse passo, não há duvidas de que a solicitação de bloqueio de valores na conta poupança da autora foi efetuada de forma indevida.

Com relação à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados, verifico que não é o caso do seu acolhimento, eis que para que a parte autora tenha direito à repetição do indébito deve ficar configurada também a má-fé da instituição financeira requerida em relação à cobrança, o que não verifico dos autos.

Destaco, outrossim, que o fato da instituição financeira requerida ter deixado de ser diligente e se certificar de que a bloqueio era legítimo não é suficiente para caracterização da má-fé. (...)”

Logo, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu a contendo de demonstrar a regularidade da operação, especialmente de que o estorno foi pleiteado pela própria consumidora, não há razões para se afastar os danos morais, tampouco a restituição do valor bloqueado indevidamente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO DOS LIMITES BANCÁRIOS (CHEQUE ESPECIAL) E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO CLIENTE SEM AVISO PRÉVIO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O bloqueio dos limites bancários (cheque especial) e dos cartões de crédito do cliente sem aviso prévio pela instituição bancária, gera o dever de indenizar. 2. Logo, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 4. Na hipótese, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido”
(TJ-MT 10439111220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA -CORRENTE - ATO QUE IMPEDIU O SAQUE DOS PROVENTOS PELO AUTOR
- PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a regularidade no bloqueio de conta -corrente que impediu o acesso do autor aos seus proventos, está configurado o ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O valor da indenização tem de ser razoável e proporcional, bem como atender ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.
(N.U 0054331-98.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Com relação ao
dano moral
, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, sobretudo diante dos extratos bancários apresentados no Id 88000490, onde se constata que a autora ficou privada de utilizar a quantia depositada em sua conta bancária, sendo incontroverso que essa medida trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO –
BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
(TJ-MT - AC: 10187982220198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021